Tribunal: TJSP
Processo: 1000220-65.2019.8.26.0664
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Pedro Baccarat
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
DPVAT. Ação de cobrança. Inadimplemento do prêmio. Irrelevância. Súmula no 257 do STJ. O fato de o Autor ser proprietário do veículo envolvido no acidente não altera este quadro. Fratura do tornozelo do Autor. Sequelas residuais caracterizadas pela permanência de dores após o término do tratamento, ainda que não reduzida a mobilidade da articulação. Indenização arbitrada em 2,5% do capital

Ementa:
DPVAT. Ação de cobrança. Inadimplemento do prêmio. Irrelevância. Súmula no 257 do STJ. O fato de o Autor ser proprietário do veículo envolvido no acidente não altera este quadro. Fratura do tornozelo do Autor. Sequelas residuais caracterizadas pela permanência de dores após o término do tratamento, ainda que não reduzida a mobilidade da articulação. Indenização arbitrada em 2,5% do capital segurado. Honorários advocatícios sucumbenciais que não comportam redução. Recurso desprovido.